Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MATHEUS ALVES BEZERRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 249320339, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0720026-72.2025.8.07.0020, proposta em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (agravados/réus), na qual o magistrado a quo pedido de tutela de urgência, para que a requerida promovesse a imediata reativação da conta de WhatsApp vinculada ao número de celular da parte agravante/autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 76250396), sustenta, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a Agravada, em razão da desativação abrupta e injustificada de sua conta no aplicativo WhatsApp, vinculada ao número (61) 98586-1879. Alega que utiliza a referida conta há anos, não apenas para fins pessoais, mas também como importante ferramenta de comunicação profissional, sendo que a desativação se deu sob a alegação genérica de violação aos termos de uso, sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de defesa, o que contraria a boa-fé e o dever de informação e que todas as tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas. Argumenta que, ante a perda de acesso à plataforma, já percebe significativa diminuição na quantidade de trabalhos, orçamentos, dentre outros, sendo que, ainda que a sua empresa possua um whatsapp comercial, trata-se de uma pequena empresa e muitas vezes os clientes sequer conhecem desse contato comercial, mas preferem contactá-lo diretamente. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a Agravada, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, promova a imediata reativação da conta de WhatsApp do Agravante, vinculada ao número (61) 98586-1879, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, bem como que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, tendo em vista os documentos acostados aos autos de origem (ID 249436632 a 249436644) que comprovam a hipossuficiência da parte recorrente, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/autor. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para que a agravada/ré promova a imediata reativação da conta de WhatsApp vinculada ao número de celular da parte agravante/autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. De outro lado, a concessão de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal, uma vez que nessa análise perfunctória não se pode ter razoável certeza de que a parte agravada/ré atuou de forma ilegal na desativação da conta de celular da parte agravante, o que necessita o devido contraditório para que não seja violado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/autor e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator